Tribunal: TJMT
Processo: 1071662-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071662-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ SILVA HILARIO - CPF: 042.181.521-36 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1071662-84.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1071662-84.2024.8.11.0001

Agravante:

Beatriz Silva Hilario

Agravado:
Nu Pagamento S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DOS EXTRATOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para reformar sentença que havia julgado improcedente a demanda. A decisão monocrática declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, mas indeferiu o pedido de danos morais. O agravo interno busca a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam integralmente acolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravada comprovou a validade da relação jurídica e da dívida que fundamentou a negativação; (ii) estabelecer se a ausência de prova do histórico de negativação afasta a possibilidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravada não se desincumbe do ônus da prova quanto à validade da dívida objeto da demanda, deixando de demonstrar a origem da contratação e os documentos essenciais para comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O fornecedor responde objetivamente por defeitos na prestação de serviços e pelas informações insuficientes ou inadequadas prestadas ao consumidor, configurando-se falha na prestação de serviço no caso concreto.

5.

Contudo, a ausência de juntada aos autos de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA), relativos aos últimos cinco anos, inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Conclusão no 5).

6.

A reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida exige prova da exclusividade do registro ou da inexistência de outras inscrições, o que não foi demonstrado pela parte agravante, afastando-se, assim, a presunção de abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da origem e regularidade do débito torna indevida a negativação e impõe a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito.

2.

A falha na prestação de serviço por parte do fornecedor enseja a declaração de inexistência do débito.

3.

A ausência de comprovação do histórico de negativação nos últimos cinco anos afasta o reconhecimento do dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, §§ 4o e 5o; Código de Processo Civil, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão n.o 5/1a TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1071662-84.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1071662-84.2024.8.11.0001

Agravante:

Beatriz Silva Hilario

Agravado:
Nu Pagamento S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Beatriz Silva Hilario
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.
281612058
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id
.
283011878
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Beatriz Silva Hilario
e,

monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
,
para reformar a sentença combatida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, mas sem fixar danos morais
, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno (Id.

288959394):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 292182365)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1071662-84.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1071662-84.2024.8.11.0001

Agravante:

Beatriz Silva Hilario

Agravado:
Nu Pagamento S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Beatriz Silva Hilario

em
face
de
Nu Pagamento S.A.
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito, no valor de
R$1.466,33
(um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia,
considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação do agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.:

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025